Tribunal: CARF
Processo: 16327.001696/2010-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. RICARF/2009.
O RICARF 2009 estabelecia que O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do paradigma indicado. (art. 67, § 10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009). Muito embora o conceito de tese superada seja indefinido e possa ser objeto de debate, o conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de reforma do acórdão, este não servirá como paradigma para fins de interposição de recurso especial.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO. COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 10, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de oficio.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001696/2010-29
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.188 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de julho de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. RICARF/2009.
O RICARF 2009 estabelecia que “O acórdão cuja tese, na data de interposição
do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma,
independentemente da reforma específica do paradigma indicado.” (art. 67, §
10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de 2009). Muito embora o
conceito de “tese superada” seja indefinido e possa ser objeto de debate, o
conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de
reforma do acórdão, este não servirá como paradigma para fins de interposição
de recurso especial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA
ISOLADA
POR
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO.
COBRANÇA CONCOMITANTE COM A MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 10, inciso IV da Lei no
9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por
falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir
a multa de oficio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para reformar os fundamentos do
acórdão recorrido, mas manter a exoneração das multas isoladas com base na Súmula CARF no
105.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001696/2010-29
Fl. 15709
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional interposto em face
do acórdão 1301-001.361, para discutir o cancelamento das multas isoladas aplicadas após o
encerramento do ano base. A decisão recorrida foi assim ementada e decidida:
Acórdão recorrido 1301-001.361
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
RECEBIMENTO DE ESCROW.: Não ocorreu um acréscimo patrimonial
tributável, como havia entendido a fiscalização, representado por ingresso de
recursos decorrentes de atividade não operacional, pois, de fato, as despesas
com tributos eram de anos anteriores (1995 a 1998), e, por tal motivo, não
haviam sido contabilizadas naqueles anos.
PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS TRABALHISTAS: Não foram
atendidos os requisitos legais na dedução efetuada pela contribuinte.
DESPESAS DE OUTRAS PROVISÕES: Não demonstração dos requisitos
legais na dedução.
DESPESAS
COM
REMUNERAÇÃO
DE
INTERVENIÊNCIA
DE
TERCEIROS.
Ausente um conjunto de informações com valor probatório, por si só o
esclarecimentos sobre o funcionamento da conta e contabilização geral, sem a
segregação, não justificam o registro da despesa.
DAS DESPESAS AUTORIZADAS PARA RESULTADO DAS AGÊNCIAS.
Cumpria ao recorrente demonstrar de forma clara e induvidosa os fatos que
deram origem à sua escrituração e conseqüente dedutibilidade, não o fazendo,
subsiste o entendimento da decisão recorrida.
Fl. 15710
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

DAS DESPESAS DE JUROS SOBRE O PASSIVO ATUARIAL E DA
PERDA ATUARIAL NÃO RECONHECIDA.
Provisões em comento, relativas a JUROS SOBRE O PASSIVO ATUARIAL e
a PERDA ATUARIAL NÃO RECONHECIDA, não são dedutíveis por se
tratar de provisões que cuja dedução não estão autorizadas pela legislação
tributária de regência.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da PRIMEIRA SEÇÃO
DE JULGAMENTO, 1)CONTA ESCROW: Dar provimento por unanimidade de votos.
O Conselheiro Wilson Fernandes Guimarães, votou pelas conclusões. 2)PROVISÕES
PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E DESPESAS DE OUTRAS PROVISÕES:
Negar provimento por unanimidade de votos. 3)DESPESAS DE OUTRAS
PROVISÕES: Negar provimento por unanimidade de votos. 4)DESPESAS COM
REMUNERAÇÃO DE INTERVENIÊNCIA DE TERCEIROS: Negar provimento por
unanimidade de votos. 5)DAS DESPESAS AUTORIZADAS PARA RESULTADO DAS
AGÊNCIAS: Negar provimento por unanimidade de votos. 6)DAS DESPESAS DE
JUROS SOBRE O PASSIVO ATUARIAL E DA PERDA ATUARIAL NÃO
RECONHECIDA: Negar provimento por unanimidade de votos. 7)DAS DESPESAS
DE COMISSÃO CP CONVÊNIOS: Negar provimento por unanimidade de votos.
8)DAS DESPESAS DE PIS E COFINS Negar provimento por unanimidade de votos.
9)DA ALEGADA AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE CSLL
ILIQUIDEZ DO AUTO DE INFRAÇÃO: Dar provimento por unanimidade de votos.
10)DA ALEGADA DECADÊNCIA EM RELAÇÃO À MULTA ISOLADA: Dar
provimento por maioria de votos. Vencidos os Conselheiros, Wilson Fernandes
Guimarães e Paulo Jakson da Silva Lucas. 11)DOS JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO: Negar Provimento por maioria de votos. Vencido o Conselheiro Wilson
Fernandes Guimarães.
O despacho de fls. 15.698-15.702 bem sintetiza o andamento processual
(grifamos):
01. Versa o presente sobre Auto de Infração referente ao não recolhimento de parte do
IRPJ e da CSLL referentes aos anos-calendário de 2005 e 2006 (fls. 1.738/1.757).
02. Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação ao Auto de Infração (fls.
1.777/1.919).
03. A DRJ/São Paulo, por meio do acórdão 16-31.451-10 – 10a Turma (fls.
13.107/13.174), julgou improcedente a impugnação, tendo mantido o crédito tributário
exigido.
04. Contra tal decisão o contribuinte apresentou Recurso Voluntário às fls. 13.300/
13.493.
05. Por meio do Acórdão no 1301-001.361 – 3a Câmara/1a Turma Ordinária (fls.
15.189/15.261) o CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) deu provimento
parcial ao Recurso Voluntário.
06. Por meio da referida decisão, o CARF, mantidas as demais exigências constantes no
Auto de Infração, decidiu:
(i) cancelar integralmente a glosa, efetuada pela Fiscalização, dos valores que teriam
sido excluídos indevidamente pelo contribuinte das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
dos anos-calendário 2005 e 2006, referentes ao ingresso de recursos em seu patrimônio
sob a rubrica “recebimento Escrow” (conta COSIF 1.8.8.85.004 e conta interna
305031);
Fl. 15711
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

(ii) determinar que, na apuração dos valores devidos de CSLL por parte do contribuinte,
se leve em consideração o benefício previsto no artigo 8o da MP no 2.158-35/2001,
permitindo, desta forma, que 30% de tais valores sejam compensados com créditos
anteriores do mesmo tributo apurados pelo contribuinte.
(iii) dar provimento à alegação do contribuinte relativa à aplicação do instituto da
decadência para a cobrança dos valores de multa isolada.
07. Contra tal decisão a PGFN interpôs Recurso Especial (fls. 15.277//15.285), com
o fito de se obter o restabelecimento da cobrança da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas.
08. A Presidente da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF deu seguimento ao
Recurso Especial apresentado (fls. 15.288/15.292).
09. Diante das decisões administrativas até então proferidas, esta DICAT, por meio da
minuta de cálculo às fls. 15.296/15.301, efetuou a correção dos valores lançados em
Auto de Infração, com a extinção dos valores objeto de decisão favorável ao
contribuinte, procedendo-se também à devida atualização dos eventos no SIEF (extrato
de fls. 15.302/15.305).
10. O contribuinte protocolou Embargos de Declaração em face do Acórdão do CARF
(fls. 15.312/15.324).
11. Apresentou também contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela PGFN (fls.
15.431/15.444).
12. Os Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte foram admitidos pelo
Presidente da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF
(fls. 15.557/15.558).
13. Porém, posteriormente, para fins de adesão ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT), instituído pela Medida Provisória no 783, de 31 de maio de 2017, o
contribuinte apresentou petição (fls. 15.563/15.567), na qual solicita, “desistir de forma
expressa e irrevogável dos Embargos de Declaração opostos em 11/08/2015, bem como
da interposição de eventuais novos recursos e renunciar às alegações de direito sobre as
quais se fundamentaram as discussões no presente processo, exclusivamente em relação
aos débitos remanescentes após a decisão proferida pelo E. CARF, conforme
“Demonstrativo de Débito” anexo à Intimação 594/2015. e Memória de Cálculo de fls.
15.296/15.301, considerando-se o disposto nos artigos 5o da Medida Provisória no
783/17, e 8o, da Instrução Normativa RFB no 1.711/17.”
14. Diante da solicitação apresentada pelo contribuinte, o CARF decidiu, por meio do
Acórdão no 1301-002.829 (fls. 15.684/15.692), pelo não conhecimento dos Embargos
de Declaração apresentados pelo contribuinte.
15. Ciente do acórdão proferido, a PGFN requisitou a continuidade do feito, com o
julgamento e integral provimento do Recurso Especial interposto (fl. 15.694).
16. À fl. 15.697 anexei o extrato do recibo de adesão ao PERT por parte do contribuinte.
17. Diante dos fatos expostos, conclui-se que os débitos do contribuinte devem ser
atualizados no SIEF de acordo com a tabela abaixo:
O recurso especial foi admitido por despacho de Presidente de Câmara, nos
seguintes termos:
Para melhor compreensão da matéria, transcrevo abaixo as ementas dos acórdãos
apresentados como paradigmas, na parte que interessa ao presente exame:
Fl. 15712
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

Acórdão no 1401-00.107
IRPJ — CSLL - MULTA ISOLADA. Por se referirem a infrações distintas, a
multa de oficio exigida isoladamente sobre o valor do imposto apurado por
estimativa no curso do ano-calendário, que deixou de ser recolhido, é aplicável
concomitantemente com a multa de oficio calculada sobre o imposto devido
com base no lucro real, mesmo que o lançamento ocorra após o encerramento
do ano-calendário,
Acórdão no 1802-00.205
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS -
CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFICIO SOBRE O TRIBUTO DEVIDO NO
FINAL DO ANO
Não há entre as estimativas e o tributo devido no final do ano urna relação de meio e
fim, ou de parte e todo (porque a estimativa é devida mesmo que não haja tributo
devido). Por isso, a multa pela falta de estimativas não se confunde com a multa pela
falta de recolhimento do tributo apurado em 31 de dezembro. Além disso, não há no
Direito Tributário algo semelhante ao Principio da Consunção (Absorção) do Direito
Penal, o que também afasta os argumentos sobre a concomitância de multas.
Embora o acórdão recorrido não traga a matéria em sua ementa, esta foi
analisada no voto condutor do acórdão, verbis:
[...]
Diante disso, sendo lavrado o auto de infração após o encerramento do ano-base, como
ocorreu no caso dos autos, eventuais insuficiências de recolhimento do IRPJ e da CSLL
não mais poderão ser punidas pela exigência da multa isolada, conforme tem decidido,
reiteradamente, as instâncias administrativas, desde o extinto Conselho de Contribuintes
até o presente momento com o CARF, confira-se, exemplificativamente, o teor de
alguns julgados:
[...]
Tal como verificado nos julgados acima, citados, repita-se, apenas para exemplificar,
pois seria desnecessário reportar o vasto repertório jurisprudencial da matéria, observa-
se que a penalidade de multa isolada lançada nos presente autos não pode prosperar, já
que o lançamento, formalizado por auto de infração, é posterior ao encerramento do
ano-base, motivo pelo qual, deve ser reformada a decisão em questão.
Trata-se de mesma matéria analisada nos acórdãos paradigmas e recorrido,
com soluções distintas.
Os acórdãos paradigmas trazem o entendimento de que as multas isoladas
por falta de recolhimento de estimativas são devidas, ainda que lançadas
após o encerramento do período de apuração.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge da interpretação dos acórdãos
trazidos como paradigmas, ao entender que não pode subsistir a referida
penalidade quando aplicada após o encerramento do ano-calendário.
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos
examinados revelam-se divergentes, restando plenamente configurada a
divergência jurisprudencial apontada pela recorrente.
Fl. 15713
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando a admissibilidade do
recurso especial e seu mérito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
Fl. 15714
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
A Fazenda Nacional contesta o voto condutor na parte em que excluiu a aplicação
das multas isoladas após o encerramento dos anos-calendário 2005 e 2006.
Nesse ponto, o voto condutor do acórdão recorrido decidiu que “a penalidade de
multa isolada lançada nos presente autos não pode prosperar, já que o lançamento, formalizado
por auto de infração, é posterior ao encerramento do ano-base, motivo pelo qual, deve ser
reformada a decisão em questão.”
O sujeito passivo questiona a admissibilidade do presente recurso especial
alegando que é caso de aplicação da Súmula CARF no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 10, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de oficio."
Da análise das razões do voto condutor do acórdão recorrido, verifica-se que este
não menciona, especificamente no capítulo dedicado às multas isoladas, a questão da
concomitância ou se houve a cobrança de multa de ofício ao final no ano-calendário, estando o
racional concentrado na impossibilidade de se cobrar as multas isoladas após o encerramento do
período-base.
Não obstante, o relatório da decisão recorrida dá conta de que foram cobradas
multas isoladas no período em questão (fl. 15.208) e também reporta a seguinte argumentação
feita em impugnação pelo sujeito passivo (fl. 15.217):
9.2.1. É indevida a imposição de multas isoladas pelo não pagamento das estimativas,
pois, como já estavam encerrados os anos-calendário de 2005 e 2006 quando da
lavratura dos autos de infração, não poderia a Fiscalização apurar o IRPJ e a CSLL
devidos por estimativa e, consequentemente, aplicar a multa isolada pelo não
recolhimento desses valores.
9.3. Ademais, não pode ocorrer a cobrança cumulativa da multa isolada com a multa de
ofício, uma vez que o antigo Conselho de Contribuintes já se posicionou reiteradas
vezes nesse sentido.
Ou seja, temos a situação em que a decisão recorrida analisou situação em que
havia concomitância entre multas isolada e de ofício e tal argumento foi também alegado pelo
sujeito passivo, mas o voto condutor cancelou as multas isoladas por outro motivo, que não a
concomitância.
O regimento interno do CARF estabelece que “§ 3o Não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos
Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifamos).
Considerando que o voto condutor do acordão recorrido não menciona a
concomitância como causa para o cancelamento da penalidade, não é possível dizer que o
acórdão recorrido adotou o entendimento da Súmula CARF 105.
Fl. 15715
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

Neste sentido, não aplico o alegado óbice ao conhecimento do recurso especial.
Quanto à divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional sustenta (grifamos):
Como se afirmou, o acórdão recorrido entendeu que a multa isolada somente seria
aplicável antes do encerramento do ano base. Os acórdãos paradigmas, não obstante
tratem com mais ênfase a questão da cumulatividade da multa isolada com a multa
proporcional, enfrentam expressamente a questão da aplicabilidade da multa isolada
após o encerramento do ano base, reconhecendo a sua validade mesmo nessa hipótese.
O primeiro paradigma, acórdão 1401-00.107, analisou a aplicação de multas
isoladas referentes a estimativas não recolhidas no ano-calendário 2005, e nesse contexto afirma
(grifamos):
A multa isolada recebe essa denominação apenas por ser exigida separada e
independentemente do tributo, tanto que se impõe ainda quando nenhum tributo ao final
do período de apuração seja devido, apenas porque o contribuinte deixou de satisfazer o
recolhimento por estimativa que lhe tocava efetuar. A multa aplica-se ainda que, no
final do período de apuração, venha a ser apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da CSLL.
Se a multa é cabível mesmo na hipótese de se verificar prejuízo ao final do período de
apuração 2(duas) ilações estão aí pressupostas que precisam ser desveladas:
a) a penalidade é imposta não em razão do pagamento insuficiente do tributo devido ao
final da apuração, mas sim pelo falta de cumprimento de outra obrigação distinta, que é
o recolhimento antecipado da estimativa mensal;
b) descabido é também o argumento de que a multa isolada só se aplica para
período não encerrado.
Como se percebe, a decisão analisa dois óbices independentes à cobrança da multa
isolada e rechaça ambos, sendo que apenas um deles é aplicável aos presentes autos. Neste
sentido, a aplicação, ao presente caso, do racional daquela decisão, no que aplicável, é capaz de
alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, do que se depreende que a demonstração
da divergência jurisprudencial resta demonstrada.
Quanto ao segundo paradigma, acórdão 1802-00.205, o sujeito passivo alega, em
contrarrazões, que tal precedente não pode ser aceito, eis que reformado pelo acórdão 9101-
001.187, publicado em 30 de novembro de 2011, portanto anos antes da interposição do recurso
especial, ocorrida em 25 de novembro de 2014 (fl. 15.277).
De se observar que, atualmente, o §15 do artigo 67 da Portaria MF 343/15 (atual
RICARF) estabelece que “Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao recorrente.”
Tal parágrafo foi incluído pela Portaria MF 39/2016, portanto após a interposição
do presente recurso especial, o que poderia gerar alguma dúvida quanto à possibilidade dessa
disposição regimental ser aplicada para limitar a interposição de recurso ocorrida antes de sua
vigência.
Ocorre que o Regimento Interno do CARF vigente quando da interposição do
recurso especial estabelecia que “O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já
Fl. 15716
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

tiver sido superada pela CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma
específica do paradigma indicado.” (art. 67, § 10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de
junho de 2009 – RICARF/2009).
Muito embora o conceito de “tese superada” seja indefinido e possa ser objeto de
debate, o conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que, em caso de reforma do
precedente, este não servirá como paradigma para fins de interposição de recurso especial. E isso
é, exatamente, o que dispõe o RICARF/2015, atualmente vigente.
Esta Turma assim já decidiu, por unanimidade1, ao julgar o acórdão 9101-
005.026, de 04 de agosto de 2020, que recebeu a seguinte ementa:
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO PARADIGMA REFORMADO ANTES DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO ESPECIAL. RICARF/2009.
O RICARF 2009 estabelecia que “O acórdão cuja tese, na data de
interposição do recurso, já tiver sido superada pela CSRF, não servirá de
paradigma, independentemente da reforma específica do paradigma
indicado.” (art. 67, § 10, do Anexo II da Portaria MF 256, de 22 de junho de
2009). Muito embora o conceito de “tese superada” seja indefinido e possa ser
objeto de debate, o conteúdo mínimo a ser dado para tal dispositivo é o de que,
em caso de reforma do acórdão, este não servirá como paradigma para fins de
interposição de recurso especial.
Neste sentido, o acórdão 1802-00.205 não pode ser aceito como paradigma no
caso dos autos.
Ante o exposto, conheço do recurso especial exclusivamente quanto ao paradigma
1401-00.107.

Mérito
O mérito do presente recurso especial consiste em definir acerca da cobrança das
multas isoladas no caso, efetuada com base na redação original do artigo 44 da Lei 9.430/1996
(grifamos):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:

1 Participaram do julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura, Livia De Carli Germano, Edeli Pereira
Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob.
Fl. 15717
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda
e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
No caso, o voto condutor do acórdão recorrido merece ter a sua fundamentação
reformada, eis que a jurisprudência deste CARF se consolidou em sentido contrário à tese ali
manifestada:
Súmula CARF 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não
impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021)
Não obstante, verifica-se da análise da autuação que as multas isoladas em
questão foram cobradas em concomitância com as multas de ofício aplicadas nos anos-
calendário 2005 e 2006, bem como que a questão acerca da concomitância foi argumento de
defesa alegado pelo sujeito passivo, muito embora o voto condutor tenha cancelado a aplicação
das multas isoladas por outra razão (impossibilidade de cobrança das multas isoladas após o
encerramento do ano-calendário).
Assim, a reforma das razões de decidir adotadas pelo acórdão recorrido não pode
levar ao provimento do presente recurso especial, eis que, no mérito, as multas isoladas não
podem ser cobradas por estarmos diante de situação em que se aplica a Súmula CARF n. 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 10, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de oficio."
Neste sentido, embora por outra motivação, é de se manter a conclusão a que
chegou o acórdão recorrido quando cancela as multas isoladas em questão.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento para reformar a fundamentação do acordão recorrido, mantendo o
cancelamento das multas isoladas.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano
Fl. 15718
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.188 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.001696/2010-29

Fl. 15719
DF CARF MF
Original